Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1013183-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ADAMA BRASIL S/A
AGRAVADO (S): ADRIANA SEGALOTTO
RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à decisão que determinou a renovação da citação do polo passivo.
Isto porque, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora